Tribunal: TJDFT
Processo: 0743927-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. FURTO DE VEÍCULO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. APREENSÃO DO AUTOMÓVEL PELO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO FISCALIZADOR PELOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS APÓS O FURTO DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A parte autora ajuizou ação de declaração de inexigibilidade de débitos do veículo PEUGEOT HB 207, placa JEO3D37, lançados após o seu furto, cumulado com danos materiais e morais em desfavor do Departamento De Trânsito Do Distrito Federal - DETRAN-DF. Requereu a condenação do réu a pagar todas as multas, tributos, licenciamentos, seguros obrigatórios e demais débitos relativos à armazenagem do veículo no depósito da autarquia.
2. O DETRAN-DF, por meio de seu representante legal, interpôs tempestivamente Recurso Inominado contra a sentença proferida no juízo a quo. As contrarrazões foram apresentadas no prazo legal.
3. O recorrente sustenta que, à época da apreensão do veículo não havia restrição de furto/roubo do veículo no sistema e que, por esse motivo, cumpriu às providências previstas no Código de Trânsito Brasileiro e nas Resoluções do CONTRAN.
4. O recorrido, conforme Boletim de Ocorrência sob o (id. 133560718), lavrado às 18h37 do dia 04/01/2022, cumpriu com seu dever legal de comunicar às autoridades competentes acerca do furto de seu automóvel. Por sua vez, o recorrente, não obstante ter lavrado corretamente o auto de infração no S003512269 (ID 133560726), que comprova o cometimento da multa às 17h50 do mesmo dia, não diligenciou para que o proprietário do veículo fosse notificado acerca da apreensão do bem.
5. Assim, a parte autora/recorrida não deve ser responsabilizada pelas infrações de trânsito e demais débitos desde a data do furto do veículo, conforme determinado acertadamente pelo juízo sentenciante.
6. Comprovado, portanto, que as infrações foram cometidas no período em que o recorrido não detinha o veículo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Fixo os honorários em 10% do valor da condenação tendo em vista a apresentação do Recurso inominado.
9. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.